Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727834-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EDIANA DIAS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Pinheiro Martins Advogados Associados (ID 18325037) em face de EDIANA DIAS SOARES ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0716330-61.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado na origem de penhora no rosto dos autos no processo n. 0055406-45.2008.4.01.3400 em tramitação no 27o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do DF requerido pela Agravante, nos seguintes termos (ID 67529251): Por meio da petição de ID66767790, requereu a parte autora a pesquisa aos sistemas conveniados a este Juízo para tentativa de localização de bens e valores pertencentes à executada e, no caso de tais diligências restarem infrutíferas, pleiteou pelo deferimento de penhora no rostos dos autos de n.0055406-45.2008.4.01.3400, em tramitação perante o 27o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do DF. Da análise do documento acostado no ID66770446, verifica-se que o crédito a que a executada faz jus, sobre o qual pretende o autor recaia a penhora, tem natureza de crédito alimentar - benefício previdenciário/auxíli-doença previdenciário. De regra, tem-se que tais benefícios são impenhoráveis, podendo ser excepcionado nos casos descritos no art. 833, § 2o do CPC, devendo se levar em consideração se a penhora afeta a subsistência do devedor e se viola a sua dignidade. Pois bem. A presente execução foi proposta para recebimento de honorários decorrentes da ação de restabelecimento do pagamento do auxilio doença e concessão de aposentadoria por invalidez previdenciária, cujo crédito previdenciário o exequente está indicando à penhora. Veja que o valor a ser recebido pela parte executada, de acordo com o documento mencionado é de R$ 2.826,81. A simples análise do objeto da ação que foi intentada, bem como o valor a ser recebido a título de benefício faz concluir pela evidente natureza alimentar da verba, o que impede o afastamento de sua impenhorabilidade para satisfação do débito exequendo. Diante do exposto, indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos requerido. Diante das tentativas frustradas de localização de valores e bens pertencentes à executada para satisfação do crédito, prossiga-se, nos termos do item 5, da decisão de ID64498636, expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida. A Agravante interpôs agravo de instrumento alegando (i) que a decisão agravada é eivada de ilegalidade, pois os honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar, e, portanto, pode ocorrer a penhora no rosto dos autos de processo judicial n. 0055406-45.2008.4.01.3400 em tramitação no MM. 27o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do DF; (ii) mesmo se tratando de verba previdenciária, considerando que se trata de execução de honorários advocatícios contratuais que possui natureza alimentar; (iii) que o juízo monocrático deixou de observar que a impenhorabilidade dos valores que a agravada vier a receber em ação judicial previdenciária não pode ser invocada nem aplicada, pois não se impõe diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios objeto de execução na origem; (iv) isso porque em 07/07/2014 a Agravada contratou o Agravante para ajuizar ação de restabelecimento do pagamento do auxílio doença com pedido de antecipação de tutela e concessão de aposentadoria por invalidez previdenciária, ajustando o pagamento de 30% dos valores que recebesse em virtude do ajuizamento da ação mais R$ 3.000,00 a título de honorários pro labore, (v) houve sucesso na demanda judicial; (vi) após a apresentação de contrarrazões ao recurso do INSS em 08/03/2018, a Agravada revogou, em 01/06/2018, a agravada revogou, sem justa causa, os poderes outorgados aos advogados, e constituiu como seu representante a DPU – Defensoria Pública da União; (vii) o juízo entendeu que o crédito, no caso, é quirografário; (viii) a impenhorabilidade dos valores que a Agravada vier a receber em ação judicial previdenciária não pode ser invocada nem aplicada, pois não se impõe diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios objeto de execução na origem. Requereu, genericamente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a penhora no rosto dos autos no processo n. 0055406-45.2008.4.01.3400 em tramitação no MM. 27o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do DF, ou em qualquer outro processo judicial que a agravada promova execução em face do INSS. A Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (IDs 18327961 e 18327962) É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 18327961 e 18327962). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Pinheiro Martins Advogados Associados (ID 18325037) em face de EDIANA DIAS SOARES ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0716330-61.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado na origem de penhora no rosto dos autos no processo n. 0055406-45.2008.4.01.3400 em tramitação no MM. 27o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do DF requerido pela Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado na origem de penhora no rosto dos autos no processo n. 0055406-45.2008.4.01.3400 em tramitação no 27o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do DF, trazendo como pano de fundo discussão sobre a penhorabilidade de crédito decorrente de benefício previdenciário, em face da natureza alimentar dos honorários advocatícios. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, muito embora a parte Agravante tenha se limitado a pleitear a atribuição do efeito suspensivo sem esgotar seus requisitos, entendo que o conjunto da postulação, bem como a boa-fé ancoram a pretensão, nos termos do art. 322, § 2o do CPC. Nesse cenário, considerando, ainda, os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante, em suas razões, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na impossibilidade de, ao menos nesse momento, garantir futura satisfação do crédito que tem em face da Agravada, crédito esse de natureza alimentar, relativo aos honorários advocatícios contratados. Por outro lado, sobreleva-se, também o risco ao resultado útil do processo, uma vez pendente a discussão em sede de mérito de agravo e a iminência de o Agravante se ver impossibilitado de perseguir seu crédito, Em relação à probabilidade do direito, depreende-se do corpo da peça do Agravante controvérsia sobre o tema, a partir do art. 833, §2o do CPC que em tese, excepciona a penhora, colacionando a Agravante alguns entendimentos jurisprudenciais a respeito do tema. Também se depreende do alegado a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na temeridade diante da natureza alimentar e, portanto, de subsistência dos integrantes dos quadros da sociedade, que dependem dos frutos do trabalho autônomo para a mantença. De um lado, temos a decisão do magistrado, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, sob o argumento de impenhorabilidade do crédito a que a Agravada faz jus em face de benefício previdenciário, suscitando, para tanto, sua natureza alimentar, em contraste com o alegado pelo Agravante, que igualmente expõe o caráter alimentar dos honorários advocatícios, em face do art. 833 do CPC que, em seu §2o, em tese, excepciona a penhora. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – do efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista que o Agravante se encontra a deduzir um valor que, em tese, espelha verba alimentar. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de benefício previdenciário que foi reconhecido judicialmente, para fins de cumprimento de satisfação de crédito alimentar e, no caso, o valor de tal penhora, trazendo para a análise de mérito parte do problema suscitado pela Agravante. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da natureza alimentar dos honorários advocatícios. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da impossibilidade de haver um valor que se destina à subsistência. Isso porque os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC. O artigo 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes Agravadas, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito diante do deferimento da atribuição do efeito suspensivo. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, o processo, na origem, uma vez que a questão trazida à apreciação dessa Relatoria é imprescindível para o transcurso do processo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e se intime. Brasília, 7 de agosto de 2020 22:54:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador